Tribunal: TJDFT
Processo: 0753132-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0753132-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ABEDI APARECIDA LACERDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão proferida nos autos do Processo no 0718346-67.2020.8.07.0007, em que litiga com ABEDI APARECIDA LACERDA, que determinou a emenda à petição inicial, nos seguintes termos: Inicialmente, consta no sistema informatizado do PJe a possibilidade de prevenção de juízo diverso, em virtude do(s) processo(s) no 0706325-59.2020.8.07.0007 que tramitou na 3a Vara Cível de Taguatinga. A parte autora peticionou, todavia ainda não apresentou nos autos alguns documentos necessários. No intuito de melhorar a dinâmica entre os envolvidos e facilitar eventual cumprimento da medida requerida, as peças iniciais para futuras demandas de Ação de Busca e Apreensão, nesta 4a Vara Cível de Taguatinga, de acordo com o Novo Código de Processo Civil e o Decreto-Lei no 911/69 e normas vigentes, deverão conter: a) a petição inicial (com indicação do endereço onde o veículo pode ser apreendido e do nome, dados pessoais, número telefônico do fiel depositário); b) a procuração e/ou substabelecimento (com marcação do(a) Dr(a) para facilitar a localização no cartório); c) comprovante de pagamento de custas iniciais; d) Contrato celebrado entre as partes; e) Comprovação do recebimento da notificação da mora do devedor (como alternativa o protesto do título); f) Planilha ou demonstrativos de débitos, e outros documentos que a parte acredita importantes. Neste caso, o requerente não comprovou a notificação da mora, pois o AR do id 78375671 pg. 03 consta “3 x ausente” e seria necessário o recebimento do aviso, mesmo que seja por terceiro, de acordo com o Decreto-Lei no 911 69, no art. 2o, § 2o dita que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) E como alternativa ao aviso recebido, pode-se então utilizar do protesto do contrato para comprovação da mora, senão vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR EMAIL. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NÃO COMPROVADA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. MORA NÃO CONSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A constituição em mora deve ser comprovada mediante envio e recebimento de notificação extrajudicial ao devedor, no endereço constante do contrato, ou pelo protesto do título, nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei n. 911/69, e de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico. 2. Tendo-se em conta que não há previsão legal de notificação extrajudicial por correspondência eletrônica para constituição do devedor fiduciante em mora, cabível a extinção do feito por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 3. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1198520, 07111042220188070009, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Em tempo, percebe-se ainda a não indicação dos fiéis depositários ou a menção com dados insuficientes. Diante do exposto, e em homenagem ao princípio da cooperação - art. 6o do CPC e nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, fica a parte autora intimada a emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, e apresentar: - Manifestação sobre eventual identidade dos elementos da demanda (partes, pedido e causa de pedir) com o(s) outro(s) processo(s) mencionado(s) e seus consectários (conexão, prevenção, litispendência, etc.), podendo juntar peças complementares dos referidos autos que esclareçam a questão pendente; - Comprovação da mora via recebimento da notificação ou protesto de título; - De forma precisa, os nomes, os dados pessoais e números celulares dos fiéis depositários. Em tempo, indefiro o pedido de decretação do segredo de justiça, porquanto nos autos não há pretensão ou fundamento que se justifique excepcionar a regra da publicidade processual. À Secretaria para que descadastre. O ato judicial impugnado consiste em despacho, no qual foi facultada a apresentação de emenda à petição inicial para comprovar a notificação da mora da parte ré. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o artigo 1.001, do Código de Processo Civil, in verbis: Dos despachos não cabe recurso. A exigência do Juízo de Primeiro Grau, de emenda da petição inicial, decorre do poder conferido ao Magistrado de determinar as providências que julgar necessárias, quando verifica a existência de vício sanável, sem que isso cause qualquer prejuízo às partes nesse momento da marcha processual. Observe-se, que, somente se não cumprida a ordem de emenda, e indeferida a inicial, nascerá o gravame para a parte e o interesse de recorrer da decisão. Destaque-se, ademais, que a matéria versada não se amolda às hipóteses dos incisos I e II, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, pois a petição inicial sequer foi admitida no i. Juízo a quo. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, a teor do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão. Brasília, D.F., 7 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator Eventual